Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028027-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO CEZAR DE SOUZA - CPF: 627.758.801-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1028027-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alberto Cezar de Souza

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrido(s):

Alberto Cezar de Souza

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA CESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Se restou comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, a inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por

ALBERTO CEZAR DE SOUZA em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos”.

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 276,47 e R$ 35,11, uma vez que desconhece a origem dos mesmos. Em suas razões recursais, pleiteia pela majoração do
quantum
indenizatório e pela alteração da incidência do termo inicial dos juros de mora.

Em contrapartida, a empresa cessionária, em sede de defesa, carreou documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem do débito negativado, conforme a juntada do Termo de Cessão de Crédito da dívida, tendo como Cedente o Banco Santander (BRASIL) S.A., termo de recebimento de cartão de crédito e extrato do empréstimo contratado.

Cabe ainda ressaltar que, em sua impugnação a contestação, o consumidor afirmou que possui relação jurídica com o banco Cedente e que contraiu dívidas, contudo não teria sido notificado da ocorrência da cessão de crédito.

Assim, d
iante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Outrossim, uma vez comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante,
a ausência de notificação da cessão de crédito não gera o dever de indenizar a título de dano moral.
Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial No 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):

“ (...) Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
.
Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação”

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022